Tribunal: STF
Processo: AR 1723
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ação rescisória. 2. Extensão aos servidores públicos civis do aumento de 28,86%, que beneficiou todos os militares. 3. Compensação. Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. 4. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. 5. Condenação das demandadas ao pagamento de honorários advocatícios pro rata.